Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DISSOCIADO DO CADERNO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIALETICADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONSTATAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DETALHADO. ALEGAÇÃO DE USO DE MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 156 DO CPP. ÔNUS DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA FAVORÁVEL AO RÉU.

1. Não se conhece de pedido dissociado da matéria decidida em sentença, já que violado o princípio da dialeticidade.

2. Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal em sua plenitude, não há que se falar em inépcia da denúncia.

3. Comprovada a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, na forma do art. 306, § 1o, II, e § 2o, do CTB, correta a condenação do acusado.

4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

5. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, não merecendo respaldo a isolada e não comprovada versão do acusado no sentido de que estava sob efeito de medicamentos no momento do crime.

6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.

7. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos se ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

8. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.